Tribunal: TJDFT
Processo: 0729773-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. LESÕES DOCUMENTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. REGIME ABERTO. SURSIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo. A defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência de provas, pela desclassificação para vias de fato e pela redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dolo e sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) verificar se a ausência de laudo de exame de corpo de delito impõe a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) examinar se a dosimetria da pena, o regime inicial, a impossibilidade de substituição e o sursis foram corretamente fixados; e (iv) analisar se o valor arbitrado a título de indenização mínima por danos morais é proporcional à capacidade econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) é crime material e doloso, cujo elemento subjetivo é o animus laedendi. A confissão judicial do réu, a palavra firme e coerente da vítima - dotada de especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica -, os depoimentos dos policiais militares dotados de fé pública e a fotografia das lesões formam conjunto probatório robusto que demonstra a ocorrência do delito e afasta a alegação de ausência de dolo.
4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito não obsta a condenação por lesão corporal, pois a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP. Havendo lesões visíveis documentadas por fotografia e confirmadas pela vítima, pela testemunha policial e pelo próprio réu, é inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que pressupõe ausência de resultado lesivo.
5. A dosimetria não merece reparos: todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas de forma neutra, com fixação correta da pena-base no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão; presente a atenuante da confissão parcial, que não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal; ausentes causas de aumento ou diminuição. O regime inicial aberto, a impossibilidade de substituição por restritivas de direitos (Súmula 588/STJ) e o sursis foram corretamente estabelecidos.
6. A indenização mínima por danos morais é devida, pois o dano moral em casos de violência doméstica é in re ipsa, dispensando instrução probatória específica, e houve pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória (REsp no 1.643.051/MS — Tema 983/STJ). O valor de um salário-mínimo, todavia, revela-se desproporcional à capacidade econômica do réu - trabalhador autônomo com renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 -, impondo-se sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"Em crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, associada à fotografia das lesões, aos depoimentos dos policiais militares e à confissão judicial do réu, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação, sendo prescindível o laudo de exame de corpo de delito e inviável a desclassificação para vias de fato quando demonstrado resultado lesivo concreto; o valor mínimo da indenização por danos morais, embora devido in re ipsa, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando demonstrada a hipossuficiência econômica do réu."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 59, 77 e 129, § 13; CPP, arts. 158, 167 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; LEP, art. 152, parágrafo único; Súmulas 54, 362 e 588, todas do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.755.541/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 14/05/2025; STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; TJDFT, Acórdão 1971678, 0701601-62.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 2100162, 0701902-57.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 12/03/2026.